Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-24.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1006421-24.2016.8.11.0041 - PJE
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ALEX DE AZEVEDO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 19621487):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SENTENÇA IMPROCEDENTE - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 85 DO STJ - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor apelado, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.
4. “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).
5. Na linha de entendimento firmada pelo STJ, é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV, dos vencimentos e proventos de seus servidores.
6. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
7. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§3o e 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.” (N.U 1006421-24.2016.8.11.0041, SR. GILBERTO LOPES LUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019)
O Recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei no 8.880/94, sob a assertiva de que não é devida a URV aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista eventual diferença salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%.
Sustenta ofensa aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto 20.910/32.
Recurso tempestivo (ID 34063491).
Contrarrazões (ID. 33179984).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 22 da Lei no 8.880/94; art. 1o do Decreto no 20.910/32. Não ocorrência. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente sustenta que existem divergências de julgados de outros tribunais em relação a interpretação do art. 22 da Lei no 8880/94 e art. 1o do Decreto no 20.910/32, ao argumento de não ser devida a URV aos servidores do Poder Executivo, bem como que estaria prescrita.
A questão foi expressamente analisada pelo acórdão recorrido, como se observa dos seguintes trechos:
“[...]Ocorre que, é pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (Apelação / Remessa Necessária 111414/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DEMONSTRAÇÃO DA DEFASAGEM AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...] (AgInt no AREsp 590.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) (destaquei)
Portanto, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, que foi proposta em 2015. Assim, as parcelas anteriores a 2010, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 STJ. [com itálico no original]
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei n. 8.880/94, conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual.
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei no 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Discute-se a existência do direito de servidor público estadual às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994.
2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
3. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.
4. Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ.
5. A tese do recorrente está condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
6. O STJ tem entendimento firmado de que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença.
7. Agravo Interno não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 22 da Lei no 8880/94 e 1o do Decreto n. 20.910/32, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula no 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado no 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XV